Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE - DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – ARMA BRANCA (FACA) – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA PREVISTAS PARA O DELITO – READEQUAÇÃO - CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL (TRÊS MAJORANTES AO TODO) – ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (SÚMULA 443, DO STJ).

1. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

2. Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime extrapolam as previstas no tipo penal. Não bastasse, o só fato do emprego de arma branca (faca) para consecução da grave ameaça já justificaria a valoração negativa das circunstâncias do crime, com o agravamento da pena-base.

3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

4. A aplicação cumulada e sucessiva das causas especiais de aumento de pena não implica violação àquilo previsto no parágrafo único do artigo 68 do CP, porquanto ele expressa uma possibilidade e não um dever ao magistrado de limitar-se a uma só causa de aumento, quando coexistirem mais de uma. O que se exige, tão somente, é que haja fundamentação concreta, como ocorreu na sentença atacada (Súmula 443, STJ).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.